Tribunal: TJMT
Processo: 0027871-50.2010.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027871-50.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ RODRIGUES CYRINEU - CPF: 110.263.028-46 (APELANTE), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (APELADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0027871-50.2010.811.0041

EMBARGANTE: ANTONIO LUIZ RODRIGUES CYRINEU

EMBARGADA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se embargos de declaração interposto por
ANTONIO LUIZ RODRIGUES CYRINEU
contra Decisão Monocrática que desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante contra decisão proferida em Embargos Monitórios no. 0027871-50.2010.8.11.0041, Cód. no. 4576 (autos no. 535/2010), da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN – COLÉGIO E CURSO MASTER LTDA, em que julgou
“IMPROCEDENTES os embargos opostos por Antônio Luiz Rodrigues Cyrineu e, em consequência, converto a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial (art. 702, § 8o, NCPC), condenando a embargante/ré ao pagamento no valor original de R$ 2.309,50 (dois mil trezentos e nove reais e cinquenta centavos), que deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do vencimento, bem como da multa contratual de 2% sobre o valor do débito (cláusula 4a, §7o, Id. 26822649 - Pág. 2). Condeno a embargante/ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, constituído na sentença, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.”
. (id. 193054748)

Declara que
“O acordão, com todas as vênias, foi omisso ao não examinar se as tentativas de citação cumpriram os requisitos para constituir uma interrupção válida da prescrição. Segundo o Código Civil e o Código de Processo Civil, a prescrição é interrompida pela citação válida do réu. No entanto, a citação que não atinge o réu, seja por defeitos formais ou por não ter sido realizada no endereço correto do réu, não deveria ser capaz de interromper o prazo prescricional.”.

Sustenta que,
“O acórdão, ao não discutir estas questões, deixa de considerar um aspecto fundamental para a justa resolução do processo. Este ponto não somente requer uma análise detalhada e crítica por parte do tribunal, mas também a necessária correção suprir a dita omissão.”.

Em suma, a embargante requer o acolhimento (id. 211768197).

Em contrarrazões, pugna pelo não acolhimento (id. 212549197).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se embargos de declaração interposto por
ANTONIO LUIZ RODRIGUES CYRINEU
contra Decisão Monocrática que desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante contra decisão proferida em Embargos Monitórios no. 0027871-50.2010.8.11.0041, Cód. no. 4576 (autos no. 535/2010), da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN – COLÉGIO E CURSO MASTER LTDA, em que julgou
“IMPROCEDENTES os embargos opostos por Antônio Luiz Rodrigues Cyrineu e, em consequência, converto a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo judicial (art. 702, § 8o, NCPC), condenando a embargante/ré ao pagamento no valor original de R$ 2.309,50 (dois mil trezentos e nove reais e cinquenta centavos), que deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do vencimento, bem como da multa contratual de 2% sobre o valor do débito (cláusula 4a, §7o, Id. 26822649 - Pág. 2). Condeno a embargante/ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, constituído na sentença, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.”
. (id. 193054748)

Eis o teor da decisão/despacho, no que importa:

“
O apelante insurge contra a sentença de piso, aduzindo, que em razão da nulidade da citação anterior e da nova citação válida, incorreu a ação no instituto da prescrição intercorrente.

Como é cediço, a prescrição é um instituto de direito material intimamente relacionado à segurança jurídica e por meio do qual o decurso do tempo, em razão da inércia do titular de um direito, faz com que este perca o direito de exigir da outra parte o cumprimento de determinada prestação.

A propósito, vale transcrever o lúcido magistério dos professores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“
Com efeito, é certo e incontroverso que não se pode admitir, em nome da estabilidade e segurança das relações sociais, que um determinado direito não seja exercitado indefinidamente, funcionando com uma espada de Dâmocles sobre aquele a quem se dirige a pretensão. Não se pode, concretamente, tolerar que o titular de um direito o utilize como forma de chantagem, de ameaça, indefinidamente.”
(Direito Civil. Teoria Geral. 5a. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, ps. 511)

Nesse sentido é também o escólio de Nestor Duarte, no Código Civil Comentado de coordenação do Ministro Cézar Peluso:

“Alguns justificam a prescrição como uma sanção à negligência do titular do direito que não o exerce em certo lapso de tempo (dormientibus non succurrit jus), enquanto outros procuram explicá-la com motivos de ordem pública, dada a necessidade de consolidação das situações jurídicas.”
(Nestor Duarte, no Código Civil Comentado de Coordenação do Ministro Cézar Peluso. Editora Manole. 2011, página 144).

Noutro passo, a existência de prescrição demanda o preenchimento de determinados requisitos, senão vejamos: “
Para que se configure a prescrição são necessários: a) a existência de um direito exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a ciência da violação do direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; e f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo”
(Nestor Duarte, no Código Civil Comentado de Coordenação do Ministro Cézar Peluso. Editora Manole. 2011, página 144).

Percebe-se, portanto, ser inerente ao instituto da prescrição a desídia ou inércia do credor.

Pois bem. Na espécie, o magistrado a quo reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente pelo seguinte fundamento:

“Quanto à interrupção da prescrição, sabe-se que sua causa é a citação válida (art. 240, NCPC) e embora a parte embargante não tenha sido citada em prazo razoável, vê-se que durante todo esse lapso temporal o embargado diligenciou para que fosse efetivada, assim, não há como atribuir inércia ao embargado, para consequentemente reconhecer a ocorrência de prescrição, como já decidido no Id. 83002922.

Desse modo, se aplica ao caso a súmula 106 do STJ, confira-se: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Por isso, rejeito a prescrição alegada. No mais, resta incontroverso o serviço prestado pela embargada, tanto que o embargante não nega a dívida, discordando apenas da cobrança de multa e honorários.”
(id. 193054748).

Insta observar que diligências inócuas e infrutíferas levadas a efeito para encontrar o devedor ou bens não são causas interruptivas da contagem da prescrição intercorrente, pois, se fossem, tornar-se-ia por imprescritível o débito exequendo.

Dessarte, como reforço argumentativo, se considerar tal assertiva, note-se que esta colide abruptamente com o télos do referido instituto, que tem como finalidade precípua dar estabilidade às relações sociais e não tornar eternas as relações jurídicas.

Como visto, o próprio julgador reconheceu não ter havido inércia do exequente, ao contrário, foi claro ao afirmar que inúmeras tentativas de localização do devedor foram diligenciadas, até que se concretizou a citação por AR, na qual a pessoa da genitora do apelante recebeu a carta de intimação (id. 193054677).

Com efeito, há muito o Superior Tribunal de Justiça assentou que o reconhecimento da prescrição não deve ocorrer em detrimento daquele que não permaneceu inerte e pleiteou em juízo a tutela de seu direito.

Neste sentido, pinça-se da ementa do Recurso Especial 23.751/GO a lição dada pelo saudoso ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

‘O que releva notar, em tema de prescrição, é se o procedimento adotado pelo titular do direito subjetivo denota, de modo inequívoco e efetivo, a cessação da inércia em relação ao seu exercício. Em outras palavras, se a ação proposta, de modo direto ou virtual, visa a defesa do direito material sujeito à prescrição.”
(REsp 23.751/GO, Quarta Turma, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 8/3/93)

Vale dizer, no âmbito do tema em debate, destaca-se em importância a verificação da inércia, ou não, do titular do direito.

No caso dos autos, a demora na efetivação da citação válida não ocorreu por culpa do recorrente, mas por situação alheia à sua vontade, consistente na dificuldade de localização do devedor.

Com efeito, compulsando os autos do processo de execução, constata-se que o credor envidou inúmeros esforços para localização do devedor, bem como de bens passíveis de penhora.

Por tais particularidades, não subsiste o entendimento de que se concretizou a prescrição, por não ter havido a citação nos prazos dos §§2o e 3o, do art. 240, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, a seguinte orientação doutrinária:
(...) Registra-se por fim que, ocorrendo o vencimento do prazo legal para a realização da citação sem que se possa responsabilizar o autor por tal evento, será admitida a retroatividade da interrupção da prescrição ao momento da propositura da demanda.
(Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil, Editora Método, 2009, p. 281)

Neste sentido:

“EMBARGOS DEVEDOR - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO VERIFICAÇÃO- INCIDÊNCIA DO §4o DO ARTIGO 219 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE- Considerando que a demora na citação da devedora não ocorreu por fato imputável ao credor, e sendo ajuizada a demanda antes de consumado o lapso prescricional da ação executiva, não se verifica a prescrição intercorrente entre a data da distribuição e a da citação da executada. - Determinada a citação da parte executada e cumpridas as obrigações da parte exequente em promover a citação, conforme § 2o a § 4o do artigo 219 do Código de Processo Civil, opera-se a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da demanda. -Quando a demora na citação se deve unicamente a não localização da executada que encontrava-se em local incerto e não sabido, não se aplica a consequência prevista no § 4o do artigo 219 do Código de Processo Civil, pois não fica demonstrada a inércia do credor.”
(Apelação Cível 1.0024.10.185546-8/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2013, publicação da súmula em 30/08/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS - CHEQUES - CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - DIFICULDADE PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DEMORA NÃO IMPUTÁVEL À PARTE EXEQUENTE - NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. - A prescrição extintiva constitui fato jurídico decorrente da inércia do titular do direito de ação, no tempo previsto em lei, que impede o exercício da pretensão. - Afasta-se o reconhecimento da prescrição, quando a Execução fundada em cheques é promovida com observância da regra do art. 59, caput, da Lei no 7.357/85 e a falta de citação da parte Executada, nos prazos dos §§2o e 3o, do art. 219, do Código de Processo Civil, não tem como causa a desídia da parte Exequente, mas a demora circunstancial provocada por situações alheias à sua vontade e fora do seu domínio.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0525.14.019283-8/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/03/2015, publicação da súmula em 26/03/2015)

Destarte, não sendo a demora na citação atribuível à desídia do credor, o qual não se manteve inerte, realizando inúmeras diligências para localização do devedor, há que se rejeitar a prejudicial de prescrição da pretensão executória, devendo permanecer inalterada a sentença combatida.

Diante disso, impõe-se, então, concluir que a eventual inércia do exequente ao longo da tramitação do feito não superou o prazo legal, não havendo que se falar em prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.
”

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, mantenho a monocrática de ID. 214640673 e a REJEIÇÃO AOS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024